Tribunal: TCU
Processo: 023.082/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9835/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 023.082/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gislei Domingas Romanzini Lazzarotto (XXX.507.410-XX); Gladis Teresinha da Silva Tavares (XXX.145.350-XX); Jane Marli Barbosa (XXX.326.480-XX); Ligia Maria Rockenbach (XXX.555.480-XX); Liliani Gaeversen (XXX.660.600-XX); Maria Eunice de Souza Maciel (XXX.492.360-XX); Sabrina Pereira de Abreu (XXX.567.830-XX); Sergio Baptista da Silva (XXX.985.300-XX); Silvia Regina Pavan da Silva (XXX.493.860-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: proceda ao destaque do ato de interesse da Sra. Maria Luiza Adams Sanvitto (XXX.826.630-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade entre a concessão de proventos tendo como base a remuneração do cargo submetido ao regime de dedicação exclusiva registrado no sistema e-pessoal e o exercício de atividade remunerada de natureza privada desempenhada pela interessada, conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.